Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NO TRABALHO. ELEMENTO SUBJETIVO. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTE DO ESTADO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Havendo dúvidas razoáveis sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo), deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição da prática da contravenção penal de perturbação do sossego prevista no art. 42, I, da LCP.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando as palavras coesas e harmônicas do agente de segurança condutor do flagrante, corroborada por testemunha e imagens de câmeras de segurança, demonstram que o réu desobedeceu ordem legal emitida por funcionário público.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.